Tribunal: TJBA
Processo: 8019398-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019398-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. EFEITOS DA MORA. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR CONTRATADO. DEPÓSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da decisão agravada e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Nas ações revisionais de contrato de mútuo, o devedor pode ser autorizado a depositar as prestações devidas, até decisão final do processo, como forma de vedar a restrição cadastral do seu nome, desde que o faça nos valores originalmente contratados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8019398-05.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como
Agravados
COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA. e OUTROS (5).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA